Tribunal: TJES
Processo: 0906692-42.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0906692-42.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: SILVANA DALLAPICULA RAMOS-ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP 1340553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. REQUERIMENTOS POSTERIORES NÃO VINCULAM O MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente;

2.Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, contata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 16/09/2003, com a cientificação da não localização de bens do executado em 06/01/2005, tendo sido formalmente suspenso o processo em 19/09/2006, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente em 19/09/2011. Assim, computando-se o prazo quinquenal, o termo final para incidência da prescrição foi em 19/09/2016, período em que, conforme se constata dos autos, não houve medida apta a suspender o procedimento;

3. A despeito dos argumentos do ente estadual sobre ausência de inércia de sua parte, não houve no período nenhuma medida eficaz de constrição patrimonial dos executados, salientando que os requerimentos posteriormente ao prazo de prescrição, por sua vez, não vinculam o juízo, nem tem aptidão para suspender o seu curso;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0906692-42.2003.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: Silvana Dallapicula Ramos-ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 119-124) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal promovida pelo Município de Serra contra Silvana Dallapicula Ramos-ME.

Em suas razões recursais (fls. 125-136), o recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a sua previa intimação. No mérito, sustenta que (a) não houve o prévio arquivamento da execução no prazo e na forma da lei para autorizar a incidência da prescrição; (b) houve pedido não apreciado para prosseguimento da execução para decretação da indisponibilidade de bens da executada; (c) não foi inerte na condução do procedimento, o que afasta a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente.

A propósito, eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, contata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 16/09/2003, sendo frustrada a tentativa de citação e localização de bens da executada, cuja intimação da Fazenda Pública ocorreu em 06/01/2005.

Solicitada a citação dos sócios por edital, o ato foi efetivado em 06/06/2005 (fl. 23), porém, sem atos que indicassem a existência de bens, motivo pelo qual o Município solicitou a suspensão do processo até que obtivesse êxito na localização de bens (fl. 29), na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, o que foi deferido (fl. 30), em 19/09/2006.

Restabelecido o andamento do processo, o Município requereu o bloqueio de valores por Bacenjud, porém, deferido, não foi frutífero. Reiterado o pedido em 15/04/2009, foi indeferido em 24/05/2011 (fl. 43)

Deferido em 09/08/2011 o bloqueio de veículos da empresa executada pelo RENAJUD (fls. 45), mais uma vez não foi obtido êxito na localização de bens.

Direcionados os atos de constrição conta os sócios em 02/10/2023 (fls. 55-58), também não se localizou patrimônio (fl. 60), do que foi intimado o Município em 23/07/2014, que pugnou pelo registro de indisponibilidade de bens juntos aos cartórios, o que foi deferido (fl. 68).

Procedida nova tentativa de bloqueio de valores em 20/08/2021, foi parcialmente satisfeito na conta da sócia da empresa, que apontou, posteriormente, que a conta contra qual incidiu a penhora era de recebimento de salário, suscitando, ainda, a prescrição intercorrente (fls. 99-110), do que foi intimado o exequente (fl. 111), manifestando-se às fls. 114-117.

O contexto, de plano, quebra a alegação do ente municipal de que não foi intimado previamente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Por sua vez, já em 06/01/2005 o Município teve ciência da frustração da citação e localização de bens penhoráveis, chegando o processo, na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ser suspenso em 19/09/2006. Assim, o prazo de 5 anos iniciou-se em 19/09/2011, tendo seu termo final em 19/09/2016.

Ainda que adotando os termos referenciais da magistrada de origem, que considerou o termo inicial da prescrição intercorrente em 26/06/2015 eu final, em 23/06/2020, a prescrição operou-se de mesmo modo.

Nesse sentido, é o posicionamento desta Câmara:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012594-53.2019.8.08.0011, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04/08/2023).

Assim, após o decurso do prazo prescricional, não houve medida apta e eficaz para desconstituir a prescrição, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.